Tribunal: TJDFT
Processo: 0736017-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CORRENTISTA QUE TEVE SAQUES EM SUA CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADOS. FRAUDE BANCÁRIA. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MOROSIDADE DO BANCO PARA RESOLVER A SITUAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a pagar à parte autora o valor de R$ 5.000,00, a título de compensação por danos morais. Nas razões do recurso a parte recorrente impugna o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça postulados pela recorrida. Assevera que, não obstante a aplicabilidade do art. 14 do CDC às instituições financeiras em relação às fraudes praticadas por terceiros, consoante dispõe a Súmula do art. 479 do STJ, o caso em apreço se enquadra nas hipóteses de exclusão de responsabilidade objetiva, tratando-se de culpa exclusiva de terceiro, de culpa concorrente ou de culpa exclusiva da parte recorrida. Afirma inexistir qualquer ato ilícito a fundamentar a reparação moral a que foi condenada, não havendo que se falar em sua responsabilização, uma vez que ausente a culpa e a obrigação de indenizar. Pugna, pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 13614224 e 12614225). Contrarrazões apresentadas (ID 13614226).
III. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, a parte ré limitou-se a asseverar não estar comprovada a hipossuficiência econômica da parte autora, sem trazer provas aptas a infirmar aquelas coligidas. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça formulada pela parte recorrente.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
V. No caso dos autos, sustenta a parte autora que ocorreu falha do serviço prestado pelo Banco do Brasil, uma vez que sua conta foi clonada e fraudada, ficando impedido o seu acesso ao aplicativo à internet banking, durante aproximadamente 40 dias, mesmo tendo o autor comparecido pessoalmente à sua agência bancária e feito várias reclamações.
VI. Compulsando os autos, verifica-se que o período compreendido entre 24/06 a 26/06/2019, houveram aproximadamente 35 operações financeiras na conta corrente do autor, sem o seu consentimento, o que gerou perda patrimonial de R$ 71.545,69, ressarcida posteriormente pelo banco.
VII. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. No caso, apesar de a requerida alegar que não possui culpa nenhuma, não trouxe aos autos qualquer elemento para sustentar a sua afirmação, sendo que não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a culpa de terceiro ou do autor da ação.
VIII. A situação fática em comento não se traduz mero descumprimento contratual, caracterizando um aborrecimento desarrazoado, que transborda das simples vicissitudes do cotidiano. De fato, inafastável o desgaste físico e moral sofrido pelo autor diante das inúmeras vezes que teve que ir ao banco para tentar resolver sua situação, com forte impacto em sua vida laboral, aplicando-se, na hipótese, a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.
IX. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
X. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XI. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 5.000,00 (dois mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo autor, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.1005241, 07036498020168070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 28/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
XII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.